Tribunal: TJSP
Processo: 2119574-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Município de Votuporanga - Multa de infração não tributária - Decisão agravada que indeferiu o arresto online de valores em nome da executada, que não foi citada para os termos da ação de origem - Insurgência do Município - Acolhimento - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que embora a constrição de bens do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Município de Votuporanga - Multa de infração não tributária - Decisão agravada que indeferiu o arresto online de valores em nome da executada, que não foi citada para os termos da ação de origem - Insurgência do Município - Acolhimento - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, no sentido de que embora a constrição de bens do devedor, como regra, no âmbito de uma execução fiscal, somente possa ocorrer depois da citação, em caso de não localização ou ocultação, ela pode ser admitida, independentemente da prova dos requisitos do arresto cautelar, o que encontra respaldo no artigo 7o, III, da Lei no 6.830/80 - Caso concreto em que houve duas tentativas de citação das executadas, nos endereços constantes dos cadastro municipais, sem sucesso, diante da informação de que se mudaram - Arresto online de valores que, nesse cenário, se mostra pertinente - Decisão agravada reformada para autorizar a constrição requerida pela Fazenda - RECURSO PROVIDO.